Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704915-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA IRANILDES DO NASCIMENTO MESSIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante por não se amoldar a nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante tece considerações quanto à ilegitimidade passiva ad causam. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento de tal matéria, uma vez que não foi tratada na decisão agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 5 de maio de 2020 19:46:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador